Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDO E COMUM. CONCURSO FORMAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA O CRIME HEDIONDO E 1/6 SOMENTE SOBRE O AUMENTO DA PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fins de progressão de regime, no concurso formal entre crime hediondo e comum, ou se aceita o concurso formal, fazendo incidir a fração mais gravosa para o total da pena unificada, ou se permite o afastamento da ficção criada pelo concurso formal, retornando-se ao cúmulo material com a incidência da fração correspondente a cada crime cometido, hediondo e comum, o que for mais benéfico ao apenado.
2. Inviável a pretensão de fazer incidir a fração mais gravosa no total da pena do crime hediondo e a fração de 1/6 (um sexto) tão somente sobre o aumento da pena decorrente do concurso formal. Precedentes.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.